Tribunal: TJMT
Processo: 0000300-59.2013.8.11.0022
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
· Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0000300-59.2013.8.11.0022
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JONILSON ALVES DA SILVA - CPF: 460.897.641-91 (RECORRIDO), JOSE LOUREDO FILHO - CPF: 274.673.501-63 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES, RATIFICOU PARECER PELA NÃO INTERVENÇÃO EM FACE DA FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

0000300-59.2013.8.11.0022

Origem:

Vara única da comarca de Pedra Preta

Recorrente(s):

MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA

Recorrido(s):

JONILSON ALVES DA SILVA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

09/03/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – ACIDENTE EM PONTE DE ESTRADA RURAL – DANO MATERIAL EMERGENTE E LUCRO CESSANTE – RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

A recorrente se insurge em face da sentença, afirmando que no caso em tela não foi o responsável pelo acidente, posto que o autor não havia tomado as devidas cautelas ao atravessar a ponte.

A responsabilidade civil dos Entes públicos se dá na modalidade objetiva. Nesse sentido o

STJ já proclamou:

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MORAL E MATERIAL. ATROPELAMENTO DE MENOR CAUSADO POR VIATURA DA GUARDA MUNICIPAL. CABIMENTO. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS PENAL E CIVIL. QUANTUM DEBEATUR. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, mormente quando se tratar de

risco criado por ato comissivo de seus agentes
. 2. A comprovação de dano e autoria basta para fazer incidir as regras dos arts. 37, § 6o, da Constituição, e 927, parágrafo único, do CC. 3. Ainda que o agente estatal tenha sido absolvido na esfera criminal, mesmo sob fundamento de ausência de culpa, entende-se haver total independência com respeito ao juízo cível, salvo as hipóteses previstas em lei. Precedentes do STJ. 4. Em caso de atropelamento de cidadão, por viatura do Estado, que ocasione lesões corporais, deve-se arbitrar o quantum indenizatório com maior parcimônia do que geralmente cogitado para situações mais graves (morte da vítima ou sua redução a estado vegetativo). Precedentes do STJ. 5. Recurso Especial parcialmente provido tão-somente para reduzir o quantum indenizatório por danos morais de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para R$ 100.000,00 (cem mil reais), mantendo-se os demais dispositivos do aresto objurgado.
(grifei)
(STJ - REsp: 1140387 SP 2009/0174368-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/04/2010, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2010)

Os fatos narrados pelo autor foram devidamente comprovados.

Conforme narrado, no dia 08/12/2012, realizava um frete de materiais de construção com o seu caminhão e quando estava chegando ao Assentamento Vale do Prata, no Município de Pedra Preta, local onde seria entregue o material, ao atravessar uma ponte de madeira, esta quebrou e o caminhão caiu dentro do córrego de uma altura aproximada de três metros, causando danos materiais no veículo, de forma que ficando o autor sem trabalhar por diversos meses, também pleiteou lucros cessantes.

Há na inicial diversas fotos do local do acidente. Foi realizado audiência de instrução, onde as duas testemunhas do autor esclareçam quanto a localidade da ponte e como se deram os fatos no dia do acidente, sendo confirmada a responsabilidade do município.

Não há dúvidas de que o autor sofrera prejuízo material, não merecendo reparos a sentença recorrida.

Restou comprovado o prejuízo material, sendo o valor apurado conforme o orçamento juntado pelo autor. Mantida a condenação nos moldes da sentença, no valor de R$ 11.248,50 (onze mil e duzentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos). Mantida ainda a condenação ao pagamento dos lucros cessantes de R$ 2.000,00 (dois mil reais),
que destaco inclusive a ausência de ataques sobre tal verba em sede de recurso, que se limitou a apenas mencionar a ausência de responsabilidade, que não se evidencia.

Recurso conhecido e Improvido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

MINISTÉRIO PÚBLICO.

Instado a se manifestar em sede de sessão de julgamento, opinou pela sua ausência de interesse no feito.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Diante da sucumbência, deixo de condenar ao pagamento das custas processuais, visto que o RECORRENTE é isento de custas, por outro lado, condeno o mesmo ao pagamento dos honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, arbitro em 15% sobre o valor da condenação atualizado nos moldes da sentença, substituindo os honorários aplicados em sentença.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2020